Tribunal: TJDFT
Processo: 0754329-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754329-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN SANTOS DE LIMA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O paciente, por seu advogado constituído, respeitosamente, requereu a desistência do Habeas Corpus (ID 79660164). Considerando que a desistência do Habeas Corpus é um direito do impetrante ou do paciente e que não há, no caso, interesse público ou coletivo evidente e que o Ministério Público não atua como impetrante, HOMOLOGO o pedido de desistência e determino a retirada de pauta do presente recurso. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator